Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724951-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO MENDES SOUSA AGRAVADO: OSVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES SOUSA (embargada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por OSVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS NETO, processo n. 0705861-30.2023.8.07.0007, na qual deferiu pedido de antecipação de tutela e determinou a manutenção do embargante na posse do imóvel. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 155324478 da origem): “O embargante deduziu pedido de tutela de urgência na qual pretende a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel descrito na inicial. Nos Embargos de Terceiro, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas (artigo 677, NCPC). Em juízo de cognição superficial, pelas provas apresentadas, verifico que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente pelo contrato de cessão de direitos de imóvel (id 153707514), o termo de acordo firmado com o condomínio (id 153707518), e os comprovantes de pagamento das respectivas taxas em nome do embargante (id 153707533), em que fica evidenciada a posse e a propriedade do embargante sobre o imóvel descrito na inicial. O perigo de dano reside e o risco ao resultado útil do processo no fato de que há risco do embargante ser despojado do bem com a continuidade de atos executivos no processo principal, porquanto foi deferida a expedição mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, e confeccionado o expediente, nos autos do processo 0024052-24.2010.8.07.0007, que tramita neste Juízo, conforme demostram os documentos de id28942325. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar a manutenção dao embargante na posse do imóvel descrito na inicial, e determino a suspensão das medidas constritivas sobre o referido bem nos autos do processo n. 0024052-24.2010.8.07.0007, até o julgamento destes embargos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do aludido processo. Compulsando os autos do processo principal, constata-se que a embargada é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e, para não causa tumulto processual, determino a exclusão da procuração acostada em id 155131096. Cite-se a embargada, pessoalmente, pelo correio, porquanto representada pela Defensoria Pública, nos autos do processo principal. À Secretaria para cadastrar a Defensoria Pública como patrono da embargada. Intime-se.” Inconformada, a embargada recorre. Narra que se trata, na origem, de Embargos de Terceiro oposto por Osvaldo Eustáquio dos Santos Neto, ora agravado, em desfavor da agravante, com a finalidade de suspender a constrição sobre o bem supostamente pertencente ao embargante/agravado, com fulcro no artigo 678, do Código de Processo Civil. Em síntese, alega que o embargante, ora agravado, teria adquirido a posse do imóvel em 2019, quando já havia sentença determinado a reintegração de posse em favor da recorrente. Pugna pelo efeito suspensivo, para que seja reestabelecida a reintegração de posse deferida na antecipação de tutela dos autos originais, prosseguindo-se o cumprimento de sentença. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, ressalto que neste momento incipiente será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC autoriza o juiz a suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos em discussão, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que, em tese, a parte recorrida (embargante) teria apresentado elementos idôneos que indicam a posse do bem desde 2019, sendo que o trânsito em julgado da ação de reintegração é de 2022, portanto, em tese, mostra-se prudente, neste momento incipiente, a manutenção de sua posse, todavia, sem embargos de que, caso se afaste a boa-fé do embargante, seja restabelecida a reintegração de posse. Ademais, a hipótese recomenda a análise em conjunto pelo eg. Colegiado, sobretudo, à vista do contraditório. Verifico que não há perigo de dano irreparável, nem tampouco risco de perecimento do direito. Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas, infelizmente, neta prelibação sumária, tenho por não preenchidos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator